Tribunal: CARF
Processo: 10926.000351/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10926.000351/2010-12
ACÓRDÃO
2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do efetivo pagamento do valor informado na declaração de
rendimentos como dedução a título de pensão alimentícia judicial enseja o
afastamento da infração apurada na notificação de lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, relator, que negou
provimento e Marcelo Sousa Satéles que o acompanhou pelas conclusões. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Redator Designado
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000351/2010-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, José
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 52 a 57, foi efetuado o lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$
10.450,00, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao
ano-calendário de 2005.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls. 54
e 55, o lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 34.400,00, uma
vez que o declarante somente apresentou declarações de próprio punho onde
afirma que pagou as pensões alimentícias nos valores informados, não
comprovando, portanto, o efetivo pagamento por meio de cópias de cheques
nominativos, ordens de pagamento, extratos de transferências bancárias e/ou
comprovantes de depósitos bancários. Glosado, portanto, o valor total informado
a título de pensão alimentícia;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 3.600,00, despesas
essas relacionadas à pessoa jurídica UNIMED EXTREMO OESTE (CNPJ n.o
80.653.975/000158), o que ensejou a respectiva glosa, em razão de falta de
comprovação do valor pago.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2
a 9, acompanhada dos documentos juntados às fls. 10 a 51, onde, em síntese:
Relativamente à glosa da dedução relativa à pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 34.400,00, alega estar juntando ao processo cópias dos autos da Ação de
Separação Judicial Consensual n° 152/94, que tramitou na Comarca de Dionísio
Cerqueira (SC), cujo acordo foi homologado em 17/10/1994, sendo que figuram
como partes na referida ação ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN e MARGARETE
MARIA CASAGRANDE MARAN, está representando suas filhas menores MÔNICA
MARAN e ISABELA MARAN, tendo sido fixada pensão alimentícia judicial
correspondente a 08 (oito) salários mínimos mensais;
Aduz estar juntando também cópias do processo judicial n° 017.00.0002476, que
também tramitou na Comarca de Dionísio Cerqueira (SC), constando acordo em
que foi estabelecido o pagamento de pensão alimentícia, no valor de 2 (dois)
salários mínimos mensais, em favor de LOURDES BERNADETE BEAL MENEGASSI,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000351/2010-12
3
como representante de sua filha menor AMANDA LETÍCIA MARAN, acordo esse
homologado em 16/11/2000;
Relativamente à pensão alimentícia paga à Margarete Maria Casagrande Maran,
representando suas filhas menores Mônica Maran e Isabela Maran, esclarece que,
além da pensão alimentícia, foi estabelecida também a obrigação de pagar
tratamento médico e odontológico para as mencionadas filhas menores, sendo
que a obrigação de pagar pensão alimentícia para a filha Mônica Maran,
correspondente a 4 (quatro) salários mínimos mensais, somente foi encerrada em
06/02/2009, consoante cópia anexa da Ação de Exoneração de Alimentos n°
017.09.0002284, da Comarca de Dionísio Cerqueira (SC); Já quanto ao pagamento
da Pensão Alimentícia à filha Isabela Maran, no valor de 4 (quatro) salários
mínimos mensais, aduz que, somente em 01/06/2009, essa obrigação foi objeto
de ajuizamento de Ação de Revisão (Redução) do valor de Alimentos, conforme
cópia anexa, processo registrado sob o n° 017.09.0010740, da Comarca de
Dionísio Cerqueira (SC);
Dado este quadro, alega que desde o ano de 1994 efetuou o pagamento de
pensão alimentícia às suas filhas menores acima mencionadas, valores estes que
eram recebidos pela mãe MARGARETE MARIA CASAGRANDE MARAN, e aduz que
o fato de, em todo esse período, não ter sido ajuizada qualquer ação de execução
de alimentos, comprova que o pagamento da pensão alimentícia foi efetuado;
Quanto à Pensão Alimentícia em que é beneficiária LOURDES BERNADETE BEAL
MENEGASSI (CPF n° 847.121.63968), reitera estar juntando cópia da transação e
respectivo acordo judicial referente ao processo n° 017.00.0002476, que tramitou
na Comarca de Dionísio Cerqueira (SC), que tratou da pensão alimentícia e demais
encargos;
Ainda quanto à comprovação do pagamento feito a título de pensão alimentícia,
transcreve ementas de acórdãos exarados por Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, nos quais a questão da dedutibilidade da pensão alimentícia
residiu na comprovação de que os respectivos pagamentos eram condizentes com
a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente;
Relativamente à glosa da dedução relativa a despesas médicas, no valor de R$
3.600,00, junta ao processo cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, relativo ao ano calendário de 2005 e
emitido pela UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOP. DE TRABALHO
MÉDICO (CNPJ n.o 80.653.975/000158), com vistas à comprovação de que pagou
à referida pessoa jurídica a mensalidade de R$ 3.600,00 a título de plano de
saúde.
Os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação (acórdão 0729.410), mantendo em parte o crédito
tributário exigido:
(..) Despesas Médicas – R$ 3.600,00
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000351/2010-12
4
Já relativamente à glosa de despesa médica, o impugnante junta ao processo (fl.
50) cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, relativo ao ano calendário de 2005 e emitido pela UNIMED
EXTREMO OESTE CATARINENSE COOP. DE TRABALHO MÉDICO (CNPJ n.o
80.653.975/000158), onde consta consignado, no campo dedicado às Informações
Complementares, o pagamento de mensalidade a Plano de Saúde, no valor de R$
3.600,00, além do que, nos acordos de prestação de alimentos, verifica-se que o
contribuinte também obrigou-se a prover assistência médica aos alimentandos.
O pagamento, portanto, satisfaz aos requisitos previstos na forma do art. 78, §§
4o e 5o, e do art. 80, § 1o, inciso I, ambos do Decreto no 3000 de 1999 (RIR/1999)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Atendidos os pressupostos legais, a dedução, no ponto, deve ser restabelecida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que comprovou os pagamentos às genitoras por recibos
assinados e depósitos bancários.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000351/2010-12
5
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação das despesas com pensão alimentícia em favor
de suas filhas.
O recorrente, em seu recurso voluntário, apresenta cópias de recibos das mães das
filhas do recorrente e comprovantes de depósitos, sem a respectiva prova da compensação
bancária.
É de se admitir sua juntada extemporânea em homenagem ao Princípio da Verdade
Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
No entanto, a prova indicada não afasta a necessidade de apresentação do
desconto em folha (fl. 33) e depósito em conta-corrente da mãe de sua filha (fl. 37), na forma das
decisões judiciais em tela. Admitem-se outras provas além da indicada, como a existência de
saques em dinheiro no exato valor do pagamento para entrega do numerário em favor da
alimentante e recibos contemporâneos aos fatos, mas tais elementos adicionais não foram
apresentados pelo recorrente. Ressalte-se que, os recibos apresentados são de transferências em
dinheiro por meio de terminal de autoatendimento do BESC. Ou seja, por ser uma declaração do
recorrente, no ato do depósito do envelope no terminal, resta não comprovado o efetivo
pagamento da pensão em favor das mães dos menores, sem uma prova adicional de sua efetiva
compensação bancária e satisfação do pagamento pelo beneficiário do depósito.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
No que se refere à dedução de pensão alimentícia judicial na declaração de
rendimentos, importa transcrever o art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II). (grifei).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000351/2010-12
6
Logo, à vista da supracitada disposição regulamentar, não basta o contribuinte
demonstrar que obrigou-se ao pagamento de pensão alimentícia por meio de
acordo homologado judicialmente, devem também comprovar que efetuou o
pagamento da pensão nos termos do que foi acordado.
No caso dos autos, os documentos juntados pelo impugnante, às fls. 10 a 49,
apenas demonstram que o contribuinte obrigou-se a prestar alimentos às suas
filhas menores, porém, não foram juntados ao processo os respectivos
comprovantes de pagamento, sem o que a glosa da dedução feita a título de
pensão alimentícia deve ser mantida.
A mera alegativa de que o impugnante não teria sido cobrado judicialmente por
descumprimento da prestação de alimentos, não tem qualquer força probatória,
até porque, em se tratando de família não é incomum que a ação de alimentos
deixe de ser ajuizada por quem tem a guarda dos alimentandos, seja por falta de
interesse em agir, seja em virtude de uma composição havida entre as partes fora
das lindes judiciais.
Na mesma trilha convém assinalar que as decisões administrativas aludidas pelo
impugnante são apenas exemplos de casos em que, uma vez comprovada a
realização do pagamento, a questão da dedutibilidade da pensão alimentícia
residiu na comprovação de que os respectivos pagamentos eram condizentes com
a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente. Imprópria, portanto, a
alusão a essas decisões, eis que no caso vertente tais pagamentos não foram
comprovados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Redator(a)
Em que pesem as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, fui designado a apresentar a redação do voto vencedor, especificamente em relação ao
conjunto probatório colacionado aos autos acerca da demonstração do pagamento da pensão
alimentícia no valor de R$ 34.400,00.
Assim, passo a dispor:
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.319 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000351/2010-12
7
É o que ocorre no caso das deduções.
O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, vale advertir que o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Visto isso, ainda que não se vislumbre nos autos a efetiva demonstração de
desconto em folha de pagamento do alimentante e do respectivo crédito efetivado em benefício
dos alimentandos, tenho por clara a comprovação do pagamento da pensão alimentícia, feita em
fase recursal, em favor dos beneficiários, uma vez que restam colacionados nos autos os
competentes recibos de pagamento, devidamente assinados pelas representantes legais das
alimentandas, dando ao recorrente a quitação necessária.
Nesta senda, frente ao conjunto probatório analisado na sua essência, não se
mostra razoável exigir, além dos recibos emitidos pelas partes credoras, os comprovantes de que
os valores tenham sido depositados em estabelecimento a ser indicado pelas representantes das
menores.
Entendo, portanto, que os documentos ora trazidos na fase recursal – recibos de
pagamento de débito – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento das pensões
alimentícias devidas, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida, no que tange ao
efetivo adimplemento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado na prova documental carreada, afasto a glosa remanescente, no limite em
que comprovados os pagamentos realizados, e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 97
DF CARF MF
Original